Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-45.2016.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Reconvenção julgada procedente, em fase de execução de sentença. Embargos de terceiro acolhidos para desconstituir a penhora que recaiu sobre os imóveis adquiridos pela embargante. Os elementos reunidos nos autos denotam que, ao tempo da alienação, não havia qualquer registro que indicasse a indisponibilidade do bem ou a má-fé da terceira adquirente. Exegese da Súmula

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Reconvenção julgada procedente, em fase de execução de sentença. Embargos de terceiro acolhidos para desconstituir a penhora que recaiu sobre os imóveis adquiridos pela embargante. Os elementos reunidos nos autos denotam que, ao tempo da alienação, não havia qualquer registro que indicasse a indisponibilidade do bem ou a má-fé da terceira adquirente. Exegese da Súmula 375, do STJ, bem como do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo no 956.943/PR.
Recurso improvido.